Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700048-48.2020.8.07.0000 Embargante Agostinho Pereira da Silva Neto Embargado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão e respectivos documentos juntados aos presentes autos. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator